Tribunal: TJMT
Processo: 0003396-45.2013.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003396-45.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 474.464.121-00 (EMBARGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PONTO OMISSO QUANTO A APURAÇÃO DO VALOR CORRETO COM A COMPENSAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – REPETIÇÃO SIMPLES PARA O CASO DE SOBEJAR SALDO – HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS NA HIPÓTESE – RECURSO QUE FOI PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1 – No caso, a sentença foi parcialmente reformada apenas para admitir a capitalização anual. É necessário refazer o cálculo da dívida financiada, a fim de apurar a cobrança de valor a maior, devendo, primeiro, ser compensado com eventual débito e, na hipótese de sobejar saldo, fica permitida a repetição simples, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a contar do pagamento indevido e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

2 - No Recurso Especial no. 1.575.573, do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu as regras para a fixação de honorários recursais. Entre elas, a que só cabe a fixação quando negado provimento ao recurso da parte contrária, ou a ele foi negado conhecimento.

3 - Na espécie, embora o Embargado tenha sido vencido e condenado na origem, o apelo foi parcialmente provido, o que impede de aplicar a regra do artigo 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0003396-45.2013.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude do acórdão proferido no ID 125366184, alegando omissão do julgado.

Asseverou que o apelo interposto pelo mutuário foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, foi parcialmente provido para permitir o cálculo da capitalização anual, já que os autos não estão instruídos com a cópia do contrato. No mais, foram mantidos os demais pontos da sentença.

O Banco

asseverou que, como fora alterada a periocidade da capitalização, sendo admitido o cálculo anual, é necessário deixar expresso que a repetição do indébito se dê de maneira simples, bem como que sejam fixados os consectários legais de juros e correção monetária.

Além disso, considerando que o apelo do devedor foi provido apenas em um dos pedidos, asseverou que é necessário adequar os honorários de sucumbência na seara recursal.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Do cotejo das razões da embargalidade com o acórdão juntado no ID 125366184, tenho que estes Aclaratórios merecem ser, parcialmente, acolhidos apenas para complementar a parte final do dispositivo.

Relembro que os autos
não
estão instruídos com a cópia da operação bancária revisada e que, segundo a narrativa do Embargado, contratou empréstimo de R$ 11.000,00 (onze mil reais), mediante juros remuneratórios de 2% ao mês e 29,82% ao ano, assumindo 36 prestações de R$ 446,09 (quatrocentos e quarenta e seis reais e nove centavos).

Em síntese, o Embargado questionou a constitucionalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios e dedicou um capítulo para questionar “todas” as tarifas administrativas, mas sem especificar quais eram abusivas e por quais motivos. Também foi dito no voto condutor que em uma redação bastante confusa, o Embargado impugnou o uso da Tabela
Price
para a amortização da dívida e, como não soube apontar em quê consiste tal abusividade, pugnou, de forma genérica, pela inversão do ônus da prova e pela realização de perícia contábil.

Ao final da inicial, requereu: a declaração de ilegalidade da capitalização mensal, da Tabela Price e da tarifa administrativa de serviço de terceiros, a fim de que o Embargante fosse condenado a restituir, em dobro, os valores pagos indevidamente.

Na sentença, todos os pedidos foram julgados improcedentes e, em sede de apelação, de modo inovador, o Embargado se insurgiu contra a cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação do bem e resolveu questionar a taxa dos juros remuneratórios. Além disso, mais uma vez, impugnou o cálculo da capitalização.

Ao julgar o recurso, foi explicado que se os juros remuneratórios, a tarifa de cadastro e a tarifa de avaliação do bem não foram objeto do pedido revisional formulado na petição inicial, havia óbice intransponível para o seu exame na seara recursal por configurar inovação recursal. Em face disso,
o recurso não foi conhecido nesses pontos
.

A única matéria decidida e devolvida para o duplo grau de revisão fora a
capitalização
. E, considerando que, embora investido do ônus probatório, o Banco não apresentou o contrato, ou seja, não comprovou a contratação da capitalização mensal, na esteira do entendimento do STJ, foi mantida a capitalização, mas na periodicidade anual.

Em vista disso, a sentença foi parcialmente reformada apenas para admitir a capitalização anual. A despeito disso, remanesceu dizer que é necessário refazer o cálculo da dívida financiada, a fim de apurar a cobrança de valor a maior, devendo, primeiro, ser compensado com eventual débito e, na hipótese de sobejar saldo, faculto a repetição simples, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a contar do pagamento indevido e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Portanto, fica complementado o voto condutor nos termos acima definidos.

Quanto ao segundo ponto suscitado pelo Banco Embargante, de readequar os honorários sucumbenciais, já que o Embargado foi vencido na maior parte dos pedidos recursais, recordo que, no voto condutor, foi explicado que
não há cabimento
de honorários recursais nos casos em que há parcial provimento do recurso.

Sobre o assunto o STJ firmou seu entendimento no seguinte sentido:

"
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil
; b) recurso
não conhecido integralmente
ou desprovido
, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários
" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019) (Sem destaques no original).

Vale dizer, no Recurso Especial no. 1.575.573, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu as regras para a fixação de honorários recursais. Entre elas, a que só cabe a fixação quando negado provimento ao recurso da parte contrária, ou a ele foi negado conhecimento.

Na espécie, embora o Embargado tenha sido vencido e condenado na origem, cuja sentença fora prolatada na vigência do atual CPC, o apelo foi parcialmente provido, o que impede de aplicar a regra do artigo 85, § 11, do CPC.

Com isso,
ACOLHO, EM PARTE, OS ACLARATÓRIOS
apenas para complementar a parte dispositiva do acórdão.

Considerando que foi permitido o cálculo da capitalização anual, determino a apuração da cobrança de valor a maior, devendo, primeiro, ser compensado com eventual débito e, na hipótese de sobejar saldo, faculto a repetição simples, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a contar do pagamento indevido e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022